Tribunal: STF
Processo: Rcl 82097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Alegação de descumprimento ao decidido no RE nº 655.283/DF e no RE nº 1.302.501/PR (Temas RG nº 606 e nº 1.150). Ausência de estrita aderência. Decisão reclamada amparada em requisitos de admissibilidade da ação rescisória. Conteúdo estritamente processual. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas suscitados.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo ato reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, firmados nos Temas nº 606 e nº 1.150 da Repercussão Geral, 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão reclamada, proferida em sede de agravo interno em ação rescisória, fundamentou a inadmissibilidade do recurso extraordinário na vedação legal à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais (art. 59 da Lei nº 9.099/95) e na ausência de repercussão geral da matéria (Tema RG nº 181). 



    4. Não houve qualquer enfrentamento, pela autoridade reclamada, da controvérsia de fundo relativa à aplicabilidade dos Temas nº 606 ou nº 1.150 da Repercussão Geral, o que obsta o cabimento da reclamação.



    5. Ainda que se pudesse superar o óbice processual, a decisão de origem que se buscou rescindir aplicou corretamente o Tema RG nº 1.150, ante a existência de lei local que previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. A aplicação de referido precedente, em detrimento do Tema RG nº 606, não configura teratologia ou usurpação da competência desta Suprema Corte.



    6. A pretensão da agravante, nesta via, consiste em reabrir a discussão fático-probatória já acobertada pela coisa julgada, finalidade para a qual a reclamação é manifestamente inadequada, haja vista não se consubstanciar como sucedâneo de ação rescisória.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.